Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO DE ÁGIO DO AUTOMÓVEL. PARCELAS DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO EM NOME DO VENDEDOR NÃO QUITADAS PELO ADQUIRENTE. VEÍCULO DEVOLVIDO À AUTORA NO CURSO DOS AUTOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da congruência ou princípio da adstrição é a correlação existente entre o pedido e a sentença, consistente no dever de a sentença "guardar identidade com o pedido trazido na inicial, sendo, então, vedado ao magistrado pronunciar-se fora dos limites que lhe foram traçados quando da definição do objeto da ação" (Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior. Processo civil - curso completo. 2a ed. Revista e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 270).

2. O art. 492 do CPC/15, assim prevê: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

3. Demonstrado que o provimento jurisdicional não ultrapassou os limites do pedido, estando em consonância com o princípio da congruência ou da adstrição, não há que se conceder a restituição das parcelas inadimplentes do financiamento.

4. Para haver compensação por danos morais é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.

5. Embora se reconheça o inadimplemento contratual por parte do apelado e que este tenha gerado frustrações nas expectativas da apelante, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.